Tribunal: TJDFT
Processo: 0738105-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 8.172/2013. REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA. DETRAÇÃO ENTRE PROCESSOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo em execução penal em que o reeducando pretende o reconhecimento do indulto em relação a duas penas com fundamento no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto 8.172/2013. Alega-se que o requisito temporal está cumprido, pois se deve levar em consideração o tempo de prisão provisória relativo a processo posterior.
2 Examinando-se o artigo 1o, inciso XIV, do Decreto 8.172/2013, vê-se que foi concedido indulto coletivo a condenados a pena privativa de liberdade em regime aberto ou substituída por restritiva de direitos ou, ainda, a beneficiados com o sursis penal, desde que tivessem cumprido, em prisão cautelar, até 25/12/2013, um sexto da pena, se primários, ou um quinto, se reincidentes.
3 No caso concreto, contudo, o apenado não preenche o requisito temporal de cumprimento de um sexto da pena em relação às duas execuções nas quais requer a declaração do indulto. Em ambos os processos, ficou preso cautelarmente por tempo inferior a um sexto da pena.
4 A jurisprudência admite a detração do tempo de prisão provisória relativo a processo diverso, desde que (1) o feito em que se postula a detração refira-se a fato anterior ao tempo de prisão cautelar que será descontado e (2) tenha havido absolvição ou extinção da punibilidade sem reconhecimento de culpa no processo posterior em que houve a prisão cautelar. No caso, não há como considerar o tempo de prisão provisória relativo à execução posterior indicada pelo agravante, pois nesse terceiro processo ele também foi condenado definitivamente.
5 Agravo conhecido e desprovido.